Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-20.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000236-20.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBINSON NEVES FILHO, BRADESCO SEGUROS S/A DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Defiro a transferência do valor devido ao credor BRADESCO SEGUROS S/A (filial) para a conta de titularidade de BRADESCO SEGUROS S/A (matriz), CNPJ: 33.055.146/0001-93, indicada no ID 18047989. Adote a Secretaria as providências necessárias. Após a comprovação da transação, ARQUIVE-SE com as cautelas devidas. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios